Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-72.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003556-72.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA CORREIA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 063.508.251-95 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), ANGELA APARECIDA CORREIA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 063.508.251-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA A. C. S. DA SILVA - CNPJ: 28.732.361/0001-41 (APELANTE), ANGELA A. C. S. DA SILVA - CNPJ: 28.732.361/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO INICIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Intimada a parte autora para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, querendo, pagar as custas processuais e apresentada apenas documentos no que tange a pessoa física, sem demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, de rigor a manutenção da extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003556-72.2023.8.11.0044

APELANTE:

ANGELA APARECIDA CORREIA SIQUEIRA DA SILVA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANGELA APARECIDA CORREIA SIQUEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pela MMa Juíza Luciana Braga Simão Tomazetti, da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 1003556-72.2023.8.11.0044
,
opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1003490-92.2023.8.11.0044 ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC. Sem custas e nem honorários.

A apelante, em suas razões recursais aduz que a execução objeto do litígio diz respeito a “
cédula de crédito bancário celebrada em 11/10/2021, no valor de R$55.087,86 (cinquenta e cinco mil oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a ser pago em 96 parcelas mensais de R$727,61 (setecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), cada
” (sic).

Afirma que “
os juros cobrados pelo apelado pelos pagamentos realizados em atraso estão muito acima do patamar fixado no mercado, além de promover a capitalização de juros, o que torna o contrato excessivamente oneroso ao agravante
” (sic).

Todavia, conquanto oposto embargos à execução objetivando discutir os juros, o mesmo foi extinto sem resolução do mérito, embora tenha postulado pelo benefício da assistência judiciária.

Salienta que “
o benefício da justiça gratuita encontra seu respaldo dentro da constituição federal que determina que a justiça é de livre acesso a todos
” (sic), no entanto, seu direito de defesa está sendo cercado, embora não possua um bom poder econômico.

Alega que anexos documentos que comprovam sua hipossuficiência, de forma que argumenta que “
não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos sociais, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer
” (sic), pois está mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média.

Esclarece que o fato de contratar um advogado particular
“não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita
” (sic).

Assinala que a manutenção do indeferimento da gratuidade, ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja deferido o benefício da assistência judiciária e determinado o regular processamento do feito (id. 207081732).

Sem contrarrazões diante da ausência da angularização processual.

O preparo é dispensado até a decisão do relator sobre a questão, conforme previsão contida no §1o do art. 101 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de
ANGELA A. C. S. DA SILVA ME
(CASA DOS LUBRIFICANTES) e sua avalista e representante legal
ANGELA APARECIDA CORREIA SIQUEIRA DA SILVA
e do avalista
GILMAR INACIO WESSNER
, alegando ser credora da Cédula de Crédito Bancário No 649775-0, no montante de R$48.864,54 até 08/11/2023.

Nota-se que
ANGELA A. C. S. DA SILVA ME
representada por
ANGELA APARECIDA CORREIA SIQUEIRA DA SILVA
opôs embargos à execução, requerendo inicialmente o benefício da assistência judiciária.

Ato contínuo, a magistrada oportunizou a juntada de documentos aptos a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Sendo assim, a embargante/apelante apresentou apenas extratos bancários da pessoa física e declaração de ajuste anual, referente ao exercício de 2023.

Por consequência, sobreveio a sentença de extinção do processo e indeferimento da inicial, uma vez que a apelante não atendeu ao pedido de emenda, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC. Sem custas e nem honorários.

Infere-se dos autos que apenas a Sra.
ANGELA APARECIDA CORREIA SIQUEIRA DA SILVA,
que na exordial figura como representante legal da empresa autora,

apresentou recurso de apelação, postulando a necessidade da concessão da gratuidade, afirmando que a manutenção do indeferimento da gratuidade, ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Pois bem. No caso dos autos, nota-se que o comando judicial exarado pelo juízo primevo consistente na comprovação da condição de hipossuficiente ou para recolhimento das custas não fora cumprido.

Sobre a ausência do atendimento da emenda, diz o art. 321 do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o
autor não cumprir
a diligência, o juiz
indeferirá a petição inicial
”.

O aludido dispositivo não deixa dúvida. A inércia da parte autora implica, necessariamente, no indeferimento da inicial, se, intimada, deixar de cumprir a determinação do Juízo, o que ocorreu no caso.

Nota-se que, ao ser intimada, a apelante não juntou documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, pois os extratos bancários e declaração de imposto de renda dizem respeito a documentos da pessoa física.

Logo, considerando que a ação de execução foi ajuizada em desfavor de
ANGELA A. C. S. DA SILVA ME
(CASA DOS LUBRIFICANTES) e sua avalista e representante legal
ANGELA APARECIDA CORREIA SIQUEIRA DA SILVA
e do avalista
GILMAR INACIO WESSNER
, de rigor a comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica.

Conforme entendimento do STJ, através do verbete no 481, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à gratuidade de justiça caso comprove não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais.

As custas processuais importam em R$ 471,31 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), conforme o valor dado à causa dos embargos (R$ 35.039,95).

Portanto, embora a recorrente alegue não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, observa-se que esta não juntou nos autos documentos capazes de comprovar a incapacidade econômica da empresa por ela representada, deixando, pois, de atender à ordem judicial e, por isso, deverá suportar as consequências de sua omissão.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
– ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
”. (TJ-MT - AC: 10022699820228110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC prescinde de citação ou intimação da parte, bastando a constatação de ausência de recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte, em regularizar o preparo
. O descumprimento da decisão de recolhimento de custas processuais, após análise do pedido de mero erro na numeração da guia, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito”. (TJ-MT 10001060320218110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
INÉRCIA DA AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora devidamente intimada para o recolhimento das custas, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.
“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte
. (...)”. ( AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18)”. (TJ-MT 10323403920218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, porque não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024